Tribunal: TJDFT
Processo: 0744574-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744574-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. Questão em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, notadamente diante da quantidade apreendida, bem como se as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o ilícito do artigo 28, da Lei no 11.343/2006; e (iii) determinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. III. Razões de Decidir 3. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato cuja configuração independe da quantidade apreendida, havendo, no caso, acervo probatório robusto — documental, pericial e oral — que comprova a prática delitiva, especialmente diante do flagrante da entrega de entorpecente a usuário e da quantia em espécie apreendida com o acusado. 4. Não há falar em desclassificação da conduta para o ilícito do artigo 28, da Lei no 11.343/2006, pois as circunstâncias da prisão em flagrante, somadas aos depoimentos firmes e coerentes do policial condutor e do usuário, formam conjunto probatório sólido e que caracteriza o dolo de tráfico na modalidade vender, afastando a presunção relativa de uso pessoal prevista no julgamento do RE no 635.659/SP. 5. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível utilizar anotações de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado, desde que haja fundamentação idônea demonstrando circunstâncias excepcionais, como a gravidade e a razoável proximidade temporal dos atos pretéritos com o crime em apuração, o que se verifica no caso. IV. Dispositivo 6. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput e § 4o; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III, V e VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024, PJe 26/3/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0712699-55.2024.8.07.0006, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 5/6/2025, DJe 23/6/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0717166-47.2024.8.07.0016, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/5/2025, DJe 9/6/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0727181-23.2024.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 8/5/2025, DJe 20/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0727455-26.2020.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 28/7/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0708872-51.2024.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 25/7/2025; STJ, EDcl no AgRg no HC no 837.250/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/2/2025, DJEN 5/3/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando a redução da pena na fração máxima, ao argumento de que não pode ter a reprimenda agravada com base em atos praticados quando ainda não tinha plena capacidade de compreensão e autodeterminação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, consta do relatório de certidão de passagem (ID 74227397) que o réu cumpriu medidas socioeducativas em razão da prática de atos infracionais análogos a crimes graves, compreendendo roubos — inclusive na forma majorada —, furto qualificado e tráfico de entorpecentes, cometidos em lapso que demonstra persistência na prática de ilícitos até a data do fato ora apurado, circunstância que comprova sua dedicação a atividades criminosas e impõe o afastamento da causa de diminuição em voga” (ID 74534134). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 3. Além disso, o Tribunal de origem também afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o paciente possui diversos registros de atos infracionais, inclusive por conduta análoga ao crime de tráfico de drogas, o que evidencia a dedicação do paciente a atividades criminosas. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 1.007.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025). DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7. A negativa da aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, foi mantida em razão do registro de prática de atos infracionais, inclusive análogo ao tráfico de narcóticos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Tese de julgamento: 1. O quantum de aumento da pena-base nos termos do art. 42, da Lei Antidrogas, deve se dar de modo fundamentado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33, §4o; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 768.209/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022; STJ, AgRg no REsp 1.974.037/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022. (AREsp n. 2.601.468/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016